Tribunal: STF
Processo: HC 184713
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ILEGALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA O RECORRENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS ORIGINÁRIO IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM WRIT. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A aventada ilegalidade da instauração de inquérito policial contra o recorrente não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no aresto impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Não há qualquer mácula no não conhecimento do mandamus originário, pois foi foi impetrado em face de decisão singular de magistrado que indeferiu a liminar pleiteada em prévio writ, o que atrai a incidência do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    3. Não há que se falar em superação do referido óbice sumular, como excepcionalmente se admite, tendo em vista que, consoante destacado pelo Tribunal de origem, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade manifestos passíveis de serem reconhecidos. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido”. 
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente a fim de apurar suposta prática de crime de lavagem de dinheiro. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) , não conhecido pelo Desembargador Relator. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido; e, após, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator, Min. Jorge Mussi, não conheceu do recurso. Contra a decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que “o paciente está sendo submetido a procedimento investigatório que desafia a autoridade das decisões dos Tribunais Superiores seja porque permite-se a investigação de lavagem de dinheiro sem o mínimo de demonstração do crime antecedente (e, no caso em apreço, agravada pelo fato de existir súmula vinculante que exige a prévia constituição do crédito fiscal), seja porque viola a jurisprudência consolidada do STF e do STJ que não permitem a instauração de investigação criminal, fundada, exclusivamente, em denúncia anônima (havendo inclusive entendimento sumulado sobre a matéria, ex vi da Súmula 611 do STJ), quer porque há violação de norma constitucional sobre competência (CF, art. 109, IV)”. 
    5. A defesa requer “seja determinada a imediata suspensão do Inquérito Policial n. 00606/2019.100012-3”. Subsidiariamente, pede seja declarada a “nulidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça, por carência de fundamentação (CF, art. 93, IX, CADH, art. 8.2, CPC, art. 311, II, 489, §1º, III, IV e VI c.c.CPP, art. 564, V), determinando que o mérito seja analisado e nova decisão seja proferida”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo TJ/PA, nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ademais, o trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. No caso de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator